Tribunal: TJES
Processo: 0009202-37.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009202-37.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECAP - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAPIXABA LTDA - EPP

APELADO: CARLANE SOUZA SILVA CALMON e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
A omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo a decisão omissa quando questões de fato ou de direito, essenciais para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

3
.

No presente caso, em que pese o inconformismo do embargante, não há propriamente omissão, mas apenas não aplicação do art. 85, § 11, do CPC, por não terem ocorrido os pressupostos para tanto, consoante entendimento fixado pelo Colendo STJ no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, sob a relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio Belizze.

4.
Seria o caso de aplicação da majoração pretendida se, na hipótese, houvesse recurso do réu/apelado (exclusivo ou em conjunto com irresignação do autor/apelante) e tal recurso fosse não conhecido ou desprovido. No entanto, houve recurso apenas do requerente, contra capítulo relativo à atualização monetária, consectário legal da condenação, não tendo havido sequer resistência dos requeridos na demanda (em contestação ou contrarrazões), uma vez que foram revéis.

5.
Não se desconhece que o STJ afetou os Recursos Especiais n.ºs 1.865.553/PR, 1.865.223/Sc e 1.865.633/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 1.059), com o fim de fixar tese acerca da (im)possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação, como no presente caso. Contudo, ainda não há tese fixada sobre o tema, havendo, reitere-se, posicionamento daquela Corte no sentido de que a majoração pressupõe o não conhecimento ou desprovimento recursal.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0009202-37.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECAP - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAPIXABA LTDA - EPP

APELADO: CARLANE SOUZA SILVA CALMON, ALESSANDRO CALMON DE AGUIAR

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MARIANO TRARBACH - ES11349-A, MARCIO LUIZ LAGE VIEIRA - ES11742-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CECAP - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAPIXABA LTDA
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 5893811, por meio do qual esta Colenda Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso por ele interposto para reformar o capítulo decisório relativo aos juros de mora, da sentença recorrida, fixando-os em 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada prestação inadimplida pelos requeridos.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 6147944, o embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso porquanto deveria ter ocorrido a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, diante do trabalho adicional que o patrono precisou desenvolver nesta instância recursal.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“
não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

Consoante lição doutrinária,
1
a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo a decisão omissa quando questões de fato ou de direito, essenciais para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No presente caso, em que pese o inconformismo do embargante, não há propriamente omissão, mas apenas não aplicação do art. 85, § 11, do CPC, por não terem ocorrido os pressupostos para tanto, consoante entendimento fixado pelo Colendo STJ no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, sob a relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio Belizze.

Ao se debruçar sobre o tema, a 3ª Turma do STJ fixou os requisitos para que ocorra a majoração de honorários em grau de recurso, na forma do art. 85, § 11, do CPC, nestes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos
: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC";
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.
[...]
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.)

Portanto, seria o caso de aplicação da majoração pretendida se, na hipótese, houvesse recurso do réu/apelado (exclusivo ou em conjunto com irresignação do autor/apelante) e tal recurso fosse não conhecido ou desprovido.

No entanto, houve recurso apenas do requerente, contra capítulo relativo à atualização monetária, consectário legal da condenação, não tendo havido sequer resistência dos requeridos na demanda (em contestação ou contrarrazões), uma vez que foram revéis.

Não se desconhece que o STJ afetou os Recursos Especiais n.ºs 1.865.553/PR, 1.865.223/Sc e 1.865.633/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 1.059), com o fim de fixar tese acerca da (im)possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação, como no presente caso.

Contudo, ainda não há tese fixada sobre o tema, havendo, reitere-se, posicionamento daquela Corte no sentido de que a majoração pressupõe o não conhecimento ou desprovimento recursal. Também nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Alegação de omissão, pois, em razão da procedência, não majorou os honorários advocatícios aos patronos do embargante, conforme disposição expressa prevista no §11, do art. 85 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Incabível a majoração de honorários no âmbito recursal quando do provimento de recurso
. Caráter infringente ao recurso. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1107498-08.2018.8.26.0100; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2022; Data de Registro: 29/11/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos embargos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.